Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-36.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. OBJETOS ESQUECIDOS NO INTERIOR DO VEÍCULO. COMUNICAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA PLATAFORMA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, consistentes em condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por dano material, o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), em decorrência de objetos esquecidos em veículo utilizado na plataforma UBER e não devolvidos ao proprietário.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões no ID 78962661.
4. Na inicial, narra a parte autora que, em 20/12/2024, utilizou o serviço de transporte por aplicativo da requerida, sendo atendido pelo motorista Douglas, veículo RENAULT/LOGAN, placa QOU2128/DF. Aduz ter esquecido no banco traseiro do veículo uma sacola com seus pertences (cartões, camisa nova e original do Flamengo marca Adidas, três garrafas de vinho, carregador por indução para celular Apple mais cabo de alimentação). Esclarece que poucos minutos depois, contatou a requerida e deu iniciou ao processo de devolução dos objetos, contudo, afirma não ter havido a devolução. Requer indenização pelos danos materiais e morais que alega ter sofrido.
5. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de que plataformas de transporte integram a cadeia de fornecimento e respondem objetivamente por defeitos do serviço, inclusive quando há objeto esquecido e não devolvido pelo motorista parceiro, especialmente se a própria plataforma reconhece a posse e não viabiliza a restituição. Nesse sentido: Acórdão 2012383, 0777382-71.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. No caso dos autos, são fatos incontroversos a viagem realizada pela parte autora, intermediada pela plataforma da requerida; o esquecimento de objetos no interior do veículo; o contato com suporte da requerida e registros indicando que o motorista encontrou os objetos; a ausência de restituição dos objetos; a ausência de resolução do problema pela plataforma da requerida. Com suporte em tais fatos, a sentença reconheceu falha na prestação de serviço e condenou a requerida Uber ao ressarcimento material por equidade (R$ 2.100,00).
8. Quando a plataforma assume (em comunicação ao usuário) que o motorista está de posse de objetos esquecidos e a devolução não ocorre, caracteriza-se defeito do serviço (art. 14, §1o, CDC), aplicando-se ao caso o risco do empreendimento e a responsabilidade solidária.
9. A requerida invocou Termos de Uso para excluir sua responsabilidade. Contudo, cláusulas predispostas não afastam a responsabilidade objetiva nem o risco da atividade nas relações de consumo (art. 51, I e §1o, I/II, CDC). Embora não exista contrato de depósito, há dever de diligência mínima para viabilizar a devolução dos objetos ou o ressarcimento quando a plataforma intermedeia e controla comunicação, credenciamento e pagamentos.
10. O autor não apresentou notas dos objetos esquecidos. Contudo, diante da dificuldade probatória típica e da certeza do dano (perda dos bens não devolvidos), o Juízo de origem arbitrou em R$ 2.100,00 por equidade, abaixo do pedido inicial, com base em preços médios.
11. Nos Juizados, o arbitramento por equidade é perfeitamente cabível quando há certeza do prejuízo, mas o quantum não pode ser apurado com exatidão, sem sacrificar os princípios da simplicidade e celeridade (Lei no 9.099/95).
12. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
13. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.